Tribunal: TJDFT
Processo: 0742043-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa da exequente em execução individual fundada em título coletivo, por não integrar a categoria profissional representada pelo sindicato autor da ação coletiva.
2. A embargante sustenta a existência de omissões quanto a diversos pontos de mérito, além de alegada contradição interna, e requer efeitos infringentes para inclusão no alcance subjetivo do título coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto: (i) à legitimidade ativa da exequente; e (ii) à necessidade de enfrentamento de questões de mérito não examinadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado apresentou fundamento suficiente e autônomo para a solução da controvérsia, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente por ausência de vínculo com a categoria representada pelo sindicato autor da ação coletiva.
6. Reconhecida a ilegitimidade ativa, torna-se inviável o exame das demais questões de mérito, por força da prejudicialidade lógica, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
7. Não há omissão quando o órgão julgador resolve a controvérsia com base em fundamento suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.
8. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia com fundamento suficiente, ainda que deixe de enfrentar todos os argumentos das partes.; 2. Reconhecida a ilegitimidade ativa, fica prejudicada a análise das demais questões de mérito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: N/H
Jurisprudência relevante citada: N/H.